Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-02.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800341-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CLEVERSON ROSSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO JUNTO À CONCESSIONÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR/FABRICANTE NA ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DO CDC, CORROBORADA PELA INTERPRETAÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA ORIGEM PELA PARTE ORA AGRAVADA EM RELAÇÃO UNICAMENTE À PARTE ORA AGRAVANTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acórdam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Videoconferência realizada em 04 de julho de 2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 04 de julho de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VIALE AUTOMÓVEIS LTDA

interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Desfazimento de Relação Contratual, Danos Materiais e Morais nº
0815126-70.2017.814.0301
,
ajuizada por
CLEVERSON ROSSONI
, cujo teor assim restou vazado (Id. 2616139):

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada em caráter incidental, para determinar às rés que providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, a LOCAÇÃO de um veículo em favor da parte autora, com as mesmas especificações do veículo descrito na inicial e em perfeitas condições de uso, até decisão ulterior. Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões (Id. 369583)
, sustenta que o vício do produto já teria sido sanado, inclusive no prazo de 30 (trinta) dias, e que na qualidade de comerciante, a sua responsabilidade na espécie seria subsidiária, pois é possível identificar o produtor/fabricante do veículo comercializado em seu estabelecimento. Outrossim, tencionou,
em sede de tutela provisória de urgência recursal
, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os reflexos da decisão agravada e,
no mérito
, o provimento do presente recurso, para que seja ela reformada, indeferindo-se o pleito liminar.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida
pela então relatora, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Id. 587152).

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 741694)
, esgrimando que as razões recursais não devem prosperar, pois
já teve diversos prejuízos com a aquisição do veículo sem poder utilizá-lo, por inobservância, pela parte agravante, do próprio risco da sua atividade. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da providência antecipatória, haja vista que pode ser eficazmente revogada a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo para ela, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

A relatora originária, vislumbrando a prevenção desta firmatária, atraída pela relatoria do recurso de Agravo de Instrumento nº 0802084-81.2017.814.0000, determinou a redistribuição do feito (Id. 2109805), vindo-me os autos conclusos em 23/08/2019.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 498069, Id. 498070 e Id. 498071). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Inicialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência, enquanto pendente a imprescindível instrução processual.

Dito isso, afiguro,
prima facie
, que a parte agravante se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do juízo
a quo
, bem como de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, porquanto restou demonstrado, até aqui, que a sua participação na relação jurídica de direito material em testilha não passou de mera comerciante, enquanto concessionária de veículos da marca Fiat, conforme sugerem a nota fiscal de Id. 1930907-pág. 01 (autos de origem) e os e-mails de Id. 1930915.

De posse dessa informação e, à luz do ordenamento jurídico consumerista, tal condição confere à parte agravante a responsabilidade subsidiária por vícios do produto comercializado, notadamente por não integrar cadeia produtiva deste, quando possível identificar os seus respectivos componentes, o que vislumbro na espécie, qual seja,
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.

A propósito, eis a inteligência da norma de regência, insculpida no art. 13 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 13
. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Corrobora com a dicção ao norte, a recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A COMERCIANTE. EXTENSÃO ÀS FABRICANTES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A COMERCIANTE E AS FABRICANTES PELO DEFEITO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o acordo firmado por um dos réus, em ação indenizatória ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor, deve aproveitar aos demais corréus, a teor do que dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando, como alegado pelas recorrentes, de vício do produto (CDC, art. 18 e seguintes). 3.
A regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa. 4. Entretanto, ao tratar da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o Código Consumerista disciplinou de forma diversa, estabelecendo que ele somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis (CDC, art. 13, incisos I a III).
Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária
. 5. Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista), não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. - atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem. 6. Logo, se a ré Sendas Distribuidora, ao invés de alegar sua ilegitimidade passiva ou, considerando a teoria da asserção, tentar defender a improcedência do pedido em relação a si, preferiu firmar um acordo com a parte autora, tal fato não tem o condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes, não podendo ser estendido o efeito da transação, considerando a inaplicabilidade da regra do art. 844, § 3º, do Código Civil ao caso. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/2/2022)

Ao que tudo indica, pois, até aqui, não há que se falar em responsabilidade direta da parte ora agravante, motivo pelo qual, o provimento recursal é medida que se impõe.

De outro bordo, a parte agravada não amargará prejuízos com o desfecho desta insurgência, eis que a decisão ora alvejada restou mantida em relação a parte ré
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0802084-81.2017.814.0000 por esta interposto.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para:

1.

Revogar
a tutela provisória de urgência recursal outrora deferida;

2.

Reformar
a decisão agravada, indeferindo a medida liminar requestada na origem tão somente em relação à parte ré
VIALE AUTOMÓVEIS LTDA
, ora agravante;

3.

Advertir
às partes que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA,

de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/07/2022